Tribunal: TJMT
Processo: 1018793-21.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018793-21.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES registrado(a) civilmente como KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES registrado(a) civilmente como KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NIVALDO JUNIOR TOLEDO SANTANA - CPF: 037.934.181-62 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO – LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA – SEGREGAÇÃO MANTIDA EM RAZÃO DO NÃO RECOLHIMENTO DA CAUÇÃO PECUNIÁRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – PACIENTE NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE PAGAR O VALOR ARBITRADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 325,
§ 1o, C/C O ARTIGO 350, AMBOS DO CPP – L
IMINAR CONFIRMADA – ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO.

Imperioso o afastamento da caução pecuniária, com fulcro no artigo 325, § 1o, inciso I, c/c o artigo 350, ambos do Código de Processo Penal, a fim de que as condições à liberdade provisória se sintonizem com as reais possibilidades financeiras do agente, como determina o ordenamento jurídico. O instituto da fiança jamais pode inviabilizar a restituição da liberdade, sob pena de caracterização de constrangimento ilegal, considerando que o paciente é hipossuficiente, nos termos da lei.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Nivaldo Júnior Toledo Santana
, ao argumento de que ele sofre constrangimento ilegal, porquanto a autoridade judiciária do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá
o mantém preso apenas porque não foi paga a fiança estipulada como condição à soltura.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante no dia 14.9.2022, por suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e, ao ser realizada a audiência de custódia, o magistrado plantonista concedeu a liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas, dentre elas o pagamento de fiança, arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Segundo o impetrante, o paciente permanece segregado, pois não possui condições de arcar com o pagamento do valor estipulado, uma vez que é hipossuficiente nos termos da lei.

Com essas considerações, em síntese, e com fulcro no artigo 350 do Código de Processo Penal, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de isentar o paciente quanto ao pagamento da fiança, e, via de consequência, concedida a liberdade ambulatorial.

No mérito, pede a concessão definitiva da ordem.

A liminar vindicada foi deferida, nos termos da decisão vista no anexo – Id. 143932167.

A autoridade judiciária apontada como coatora prestou as informações de praxe (Id. 148231674).

Representando à Procuradoria-Geral de Justiça, a Dra. Silvana Correa Vianna manifesta-se pela confirmação da liminar deferida,
concedendo-se definitivamente a ordem
(Id. 149166689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, no presente remédio constitucional impetrado em favor de
Nivaldo Júnior Toledo Santana
,
busca-se a restituição de sua liberdade, ao argumento de que sofre constrangimento ilegal, uma vez que foi mantida sua prisão
tão somente porque não efetuou o pagamento da fiança fixada como condição à soltura.

Como dito na ocasião em que deferi a medida liminar, vê-se dos autos que, em 14.9.2022 o paciente foi preso em situação característica de flagrante, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, e, na audiência de custódia, a autoridade judiciária plantonista, à época, homologou o flagrante e concedeu a liberdade provisória, mediante o pagamento de fiança, fixado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fazendo-o nos seguintes termos:

“(...) Após detida análise das circunstâncias fáticas colhidas pela Autoridade Policial nos autos em apreço, patente verifica-se a impossibilidade da decretação da custódia cautelar.

Dispõe o art. 282, § 6o, do CPP, com redação dada pela novel Lei no 13.964, de 2019, que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319).

No caso vertente, tenho que se deve valer o julgador da interpretação sistemática, atendendo a adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do autuado (art. 282, II, CPP).

Outrossim, não verifico do auto de prisão em flagrante que o detido apresente periculosidade suficiente a ponto de sustentar a custódia cautelar, uma vez que a conduta praticada não envolveu violência ou gravidade exacerbada, preenchendo, dessa forma, os requisitos do art. 312 do CPP.

Impende assinalar que as demais circunstâncias e condições do crime apontadas no auto de prisão não possuem o condão de imputar a ocorrência de um comércio reiterado e vultoso, senão um fato apartado.

Repise-se que a segregação cautelar nesses casos é tratada pela jurisprudência como excepcional. Exige-se, para tanto, a reiteração criminosa acompanhada de circunstâncias concretas e relevantes para resguardar a ordem pública, as quais não foram evidenciadas nos presentes autos.

(...)

Nessa esteira, tenho como presentes os elementos necessários para a concessão da liberdade provisória ao autuado, posto que imperiosa apenas a fixação das medidas cautelares, por inexistirem nos autos elementos concretos que fundamentem o decreto preventivo.

Do exposto, com fundamento no art. 310, III c/c art. 319 e art. 321, todos do Código de Processo Penal, concedo a liberdade provisória ao autuado NIVALDO JÚNIOR TOLEDO SANTANA, vinculada ao recolhimento de fiança no calor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) – valor que o mesmo asseverou na Delegacia receber por mês, bem como à imposição das seguintes medidas cautelares, que deverão ser cumpridas sob pena de IMEDIATA revogação da liberdade e decreto de prisão preventiva:

a)

comparecimento a todos os atos processuais e policiais a que for intimado

b)

manter o endereço sempre atualizado nos auto;

c)

proibição de frequentar bares, prostíbulos, bocas de fumo ou quaisquer outros estabelecimentos congêneres;

d)

proibição de portar quaisquer instrumentos que representem risco à integridade física de outrem, tais como arma de fogo, faca, canivete, estilete e outros congêneres. (...).”
(Id. 143775188, pp. 46-51).

Ao que transparece da fundamentação, o magistrado singular entendeu que, diante das circunstâncias fática apresentadas, o delito, em si, não se reveste de gravidade exacerbada, além do que não notou que a liberdade do paciente possa oferecer risco efetivo ao meio social, de modo que, sob sua ótica, não se fazem presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Dessarte, concedeu a liberdade provisória, vinculada à algumas medidas cautelares diversas à prisão, dentre elas o pagamento de fiança.

No entanto, por não possuir condições financeiras de arcar com o pagamento, o paciente permaneceu preso.

A meu ver, apesar de se tratar de delito de tráfico de drogas, entendo que está evidenciado o constrangimento ilegal imposto ao paciente.

A fiança foi estabelecida em R$ 10.000,00 (dez mil reais) levando-se a efeito o fato de que o próprio paciente declinou perante a autoridade policial que obtinha esse valor, a título de proventos mensais, exercendo a profissão de auxiliar técnico de informática e serralheiro (Id. 143775188, pp. 17-18).

Conquanto possa se dizer, a princípio, que o magistrado singular obedeceu ao disposto no aludido artigo 325, inciso II, do CPP, o caso em apreço traz a hipótese de que se trata de crime de tráfico, o que torna inclusive discutível a aplicação do instituto da fiança. Contudo, ao mesmo tempo, já ficou expresso na decisão de primeiro grau que não se fazem presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Portanto, seria inócua a discussão acerca do cabimento, ou não, da fiança.

Ademais, sabe-se que nos termos do disposto no
artigo 325, § 1o, inciso I, c/c o artigo 350, ambos do mesmo
Codex
, nas hipóteses de impossibilidade de prestação de fiança, por hipossuficiência, afigura-se impositiva a concessão da liberdade provisória, dispensando-se o acusado da quitação da prestação.

No caso, apesar de o paciente ter relatado à autoridade policial que recebia cerca de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mensais, mesmo se duvidosa, ou não, a alegação, conforme questionado na impetração, o fato é que o paciente permanece preso, porque não tem essa quantia para efetuar o cumprimento dessa condição.

Nesse passo, mantenho o entendimento de que, se o indivíduo não tem condições de pagar a fiança estipulada, mantê-lo segregado
é o mesmo que indeferir o benefício da liberdade provisória, pois consiste em obstáculo intransponível à soltura.

Sob esse enfoque, e atento às circunstâncias concretas do fato e às condições pessoais do paciente, entendo que a dispensa do pagamento de fiança é medida que se impõe, em razão da inegável impossibilidade de pagamento do valor arbitrado, até porque se tivesse condições financeiras teria efetuado o pagamento do valor estipulado pelo Juízo singular.

Impende acrescentar que, apesar das sucessivas reformas, os critérios para escolha do valor da fiança permanecem inalterados (art. 326, CPP), e os principais deles são a situação econômica do réu e a gravidade do delito, como preleciona Guilherme de Souza Nucci:

“Situação econômica do réu: é o principal critério, dentre outros, previstos no art. 326 – que permitirá ao juiz (ou à autoridade policial, conforme o caso) fixar, corretamente, o valor devido da fiança. Assim, além de levar em consideração a gravidade da infração penal, cujos dados colherá nas alíneas ‘a’ a ‘c’ deste artigo, no mais, precisa ponderar se o acusado é incapaz de pagar aqueles valores, mesmo que fixados no mínimo. Assim sendo, pode reduzir ainda mais, atingindo o máximo de dois terços – o que pode ser feito tanto pela autoridade policial, quanto pelo juiz. Se persistir a impossibilidade de pagamento, pode-se considerar o réu pobre, concedendo-lhe a liberdade provisória, sem fiança, o que somente fará o juiz.”
(Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 8. ed., RT: São Paulo, 2008, p. 642).

Desse modo, resta-me confirmar a liminar deferida, pois
não há como impossibilitar ao paciente o seu direito à liberdade – conferido pelo Juízo de origem – por um mero impedimento econômico.

Pelo exposto, e em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo a ordem de
habeas corpus
em definitivo,
confirmando a liminar antes concedida em favor de
Nivaldo Júnior Toledo Santana
, mantendo-se, contudo, as demais medidas cautelares que foram estabelecidas pelo magistrado
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022